Tribunal: STF
Processo: Rcl 87145
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental na reclamação. ADC 41. Concurso público. Reserva de vagas para negros. Autodeclaração. Nulidade do ato da comissão de heteroidentificação. Ausência de fundamentação adequada. Reclamação julgada procedente. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja prolatado, com observância da orientação firmada por esta Corte no julgamento da ADC 41.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada incorreu em equívoco ao assentar que o acórdão reclamado destoa da jurisprudência desta Corte, tendo em vista a nulidade do ato da comissão de heteroidentificação de concurso público.

    III. Razões de decidir

    3. Esta Corte, no julgamento da ADC 41, firmou orientação no sentido da legitimidade da utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.

    4. No caso, consta expressamente do Edital 01/2024-TRF2 a menção ao fato de que o candidato que se declarar negro e tiver sua inscrição deferida, será convocado por meio de edital de convocação para entrevista por uma Comissão de Heteroidentificação, a fim de ser confrontado com o fenótipo declarado.

    5. Nesses termos, o ato administrativo que resultou na eliminação da candidata deve ser refeito pela própria Comissão de Avaliação, mediante fundamentação adequada, explicitando quais características fenotípicas considerou determinantes para a formação do juízo de valor, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

    6. Para fins de exclusão de candidatos da concorrência às vagas destinadas a pessoas negras e pardas em concursos públicos, é imprescindível que a Comissão de Heteroidentificação especifique, de forma clara e fundamentada, os critérios adotados na avaliação, notadamente as características fenotípicas consideradas para o enquadramento ou não dos candidatos autodeclarados, de modo a viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

    7. O Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade da adoção de critérios subsidiários de heteroidentificação perante a Comissão do Concurso, não se sustentando a tese no sentido da prevalência da autodeclaração para concorrer às vagas destinadas a negros e pardos, exigindo-se, apenas, que os critérios utilizados para tanto estejam devidamente previstos no edital e que a decisão seja motivada.

    IV. Dispositivo 

    8. Agravo regimental a que se nega provimento.